Tribunal: TJMT
Processo: 1050810-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050810-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (RECORRIDO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE INFILTRAÇÃO COM VISCOSSUPLEMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ARTROSE GRAU IV EM JOELHOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E PAGAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE REEMBOLSO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA TÉCNICA DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA CONTRATUAL EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO JÁ REEMBOLSADO ANTERIORMENTE. REEMBOLSO DEVIDO. EMENTA INCORRETA NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. OMISSÃO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR A EMENTA DO ACÓRDÃO E ESCLARECER, SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu recurso inominado, em demanda envolvendo pedido de reembolso de procedimento ambulatorial de infiltração com viscossuplementação para tratamento de artrose grau IV em joelhos, prescrito por médico, realizado e custeado pelo beneficiário após negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material, contradição ou omissão no acórdão quanto à limitação do reembolso; (ii) estabelecer se, diante da negativa indevida de cobertura, o reembolso deve ocorrer de forma integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. O erro material é constatado na ementa do acórdão, que indevidamente consignou limitação do reembolso, em desacordo com a fundamentação que reconhece a integralidade da restituição. A fundamentação do julgado afirma expressamente que não há valores a serem excluídos da condenação, evidenciando contradição interna entre a motivação e o dispositivo. A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de reparação integral dos prejuízos suportados pelo consumidor. A limitação de reembolso prevista na Lei no 9.656/98 aplica-se apenas à hipótese de livre escolha do prestador, não incidindo quando o beneficiário é compelido a custear o procedimento por recusa indevida da operadora. O reembolso integral já realizado anteriormente pela operadora evidencia comportamento contraditório, em violação ao princípio da boa-fé objetiva. A correção do erro material e da omissão não altera o resultado do julgamento, sendo admitida sem efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e sanar omissão ou contradição, sem rediscussão do mérito. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde impõe o dever de reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário. 3. A limitação contratual de reembolso não se aplica quando o consumidor é compelido a buscar atendimento fora da rede credenciada por falha da operadora. 4. A correção de erro material no acórdão pode ser realizada sem efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 48; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; Código Civil, arts. 389 e 422; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no REsp 1.301.989/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/08/2014; STJ, EDcl no REsp 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
350456375
- R.I. no 1050810-05.2025.8.11.0001
), que indeferiu o recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Do erro material.

O erro material sem reflexo no julgamento da causa, é corrigível a qualquer tempo (
art. 48 da lei no 9.099/95
), independentemente dos Embargos, revelando, inclusive, a desnecessária manifestação da parte contrária. Precedentes. (
STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014
); (
TJRS – TRFP – ED no 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020
); (
TJMS – 1a CC - Embargos de Declaração Cível no 1404209-85.2021.8.12.0000 – rel. Desembargador Geraldo de Almeida Santiago – j. 28/06/2021 - DJe 30/06/2021
); (
TJMT – 3a T – RI no 1001965-26.2023.8.11.0028 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024
).

No caso, o erro material se constitui na conclusão do acórdão, no trecho da ementa: “
REEMBOLSO DEVIDO, OBSERVADOS OS LIMITES CONTRATUAIS
”, deveria constar: “
REEMBOLSO DEVIDO DE FORMA INTEGRAL
.

Ocorre que a fundamentação detalhada do voto (
item 4.3
) foi clara ao decidir que: "
A tentativa de desqualificar os valores reembolsáveis não se sustenta diante da documentação robusta anexada pelo autor (...) Portanto, não há qualquer valor a ser excluído da condenação
".

Dessa forma, impõe-se a correção da parte dispositiva do acórdão, sem alteração do resultado.

É importante destacar que a limitação de reembolso prevista na Lei no 9.656/98 se aplica quando por iniciativa própria, opta pela realização de procedimento com profissional ou estabelecimento não integrante da rede credenciada do plano de saúde. A situação dos autos, contudo, revela cenário diverso.

Conforme demonstrado, houve negativa de cobertura do tratamento prescrito, circunstância que obrigou o Reclamante a custear integralmente o procedimento com recursos próprios. Em tais hipóteses, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a recusa indevida do plano de saúde gera o dever de reparação integral do prejuízo suportado pelo consumidor, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

Soma-se a isso o fato de que a própria operadora já havia reembolsado integralmente o mesmo procedimento no ano de 2024, circunstância que evidencia comportamento contraditório ao, posteriormente, recusar a cobertura ou limitar o reembolso. Tal conduta afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, especialmente em sua vertente de vedação ao comportamento contraditório.

Nessa perspectiva, impõe-se distinguir a hipótese de livre escolha do prestador pelo beneficiário, disciplinada pelo artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 em que o reembolso pode ser limitado contratualmente daquela em que o consumidor é compelido a buscar atendimento fora da rede credenciada em razão de negativa indevida de cobertura, caso em que se mostra devida a restituição integral das despesas comprovadamente suportadas.

- Da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3a T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
sanar o erro material apontado e a omissão;
1.2)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração na ementa: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE INFILTRAÇÃO COM VISCOSSUPLEMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ARTROSE GRAU IV EM JOELHOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E PAGAMENTO PELO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA DE REEMBOLSO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA TÉCNICA DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA CONTRATUAL EVIDENCIADA. PROCEDIMENTO JÁ REEMBOLSADO ANTERIORMENTE. REEMBOLSO DEVIDO DE FORMA INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.”
;
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026